Tribunal: TJMT
Processo: 1008997-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008997-74.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A.
RECORRIDOS: TEODORO CEREAIS LTDA – ME e VALDINEI TEODORO DA SILVA-EPP
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A., com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos da seguinte ementa (Id. 66543994):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RJ DE EMPRESA E PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA NA CONDIÇÃO DE LITISCONSORTES – COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL DO PRODUTOR RURAL, POR MAIS DE DOIS ANOS COMO CONDIÇÃO PARA O PROCESSAMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL – DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REGULAR POR OUTROS MEIOS DE PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sendo o exercício da ‘atividade regular’ do produtor rural uma situação de fato, suscetível de ser demonstrada por outros meios de prova, não deve se exigir muito mais do que a própria lei já exige, sendo suficiente ao produtor rural pessoa física a prévia inscrição na Junta Comercial para admissão e deferimento do pedido recuperacional, podendo ser feita a comprovação do fato/requisito exigido pelo caput do art. 48 da Lei no 11.101/2005 por outros meios de prova.”
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Id. 64925467) foram rejeitados (Id. 76059956).
Nas razões do Recurso Especial (Id. 79188470), o Recorrente sustenta violação aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, bem como aos artigos 47, 48 e 51, V, da Lei no 11.101/05, ao argumento de que não foram examinadas as questões suscitadas em sede de embargos de declaração e que não foram preenchidos os requisitos para o deferimento da recuperação judicial, uma vez que o registro do produtor rural na Junta Comercial foi realizado há menos de 2 anos e que a empresa não estava em funcionamento.
Expõe como requisito à concessão de efeito suspensivo que “o perigo da demora caracteriza-se pelo fato de que o prosseguimento do feito pode culminar com nulidades e refazimento de atos, causando prejuízos ao recorrente e aos demais credores e até às devedoras”.
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 79188490 e 79307990.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “o prosseguimento do feito pode culminar com nulidades e refazimento de atos”.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça